Tribunal: TJSP
Processo: 2274696-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão indeferiu a gratuidade de justiça – Pessoa Jurídica sem fins lucrativos – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Somente houve a apresentação dos balanços patrimoniais referentes aos anos de 2017 e 2018 – Ausente balanço de 2019 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão indeferiu a gratuidade de justiça – Pessoa Jurídica sem fins lucrativos – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Somente houve a apresentação dos balanços patrimoniais referentes aos anos de 2017 e 2018 – Ausente balanço de 2019 – Balanços apresentados que demonstram receita bruta de valor elevado, com dinheiro em caixa suficiente para arcar com as custas e despesas processuais – Valor da execução de R$7.685,82, o que evidencia que as custas processuais não são elevadas - Decisão de indeferimento mantida – Recurso não provido, com determinação.